Tribunal: STF
Processo: Rcl 92753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101071-65.2022.5.01.0052), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“1.3.1. A empresa V.Tal foi incluída no polo passivo da ação trabalhista nº 0101071-65.2022.5.01.0052, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. As empresas SEREDE – Serviços de Rede S.A e OI S.A, também compõem o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetiva empregadora dos exequentes foi a SEREDE - Servicos de Rede S.A.
1.3.2. No que toca à V.tal, ora reclamante, na ação de origem visa-se sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das executadas (i) OI S.A e (ii) SEREDE - Serviços de Rede S.A. 
1.3.3. Em sua defesa, a empresa V.Tal destacou que é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A., alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II, e 142 da Lei 11.101/2005. Artigos, estes, que foram declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF. 
[...]
1.3.5. Essa alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais. Os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo): que o objeto da alienação estaria livre de qualquer ônus e que não haveria sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005. Confira-se, a propósito, a redação das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc. 18):
[...]
1.3.12.Dessa forma, resta inequívoco que se trata da aquisição de uma UPI no contexto de uma recuperação judicial, amplamente fiscalizada por credores, Administrador Judicial e Ministério Público, tendo todos eles se manifestado favoravelmente à alienação da parcela majoritária do capital social da UPI InfraCo livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus. 
1.3.13.Mais do que isso. Trata-se da constituição e venda de uma UPI com a finalidade declarada de viabilizar o pagamento das dívidas das Recuperandas, inclusive dos credores trabalhistas, que votaram favoravelmente à alienação, nos termos do que dispõem os artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/05.
1.4.1. A 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar o recurso ordinário da ora reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de piso que reconheceu a existência de grupo econômico entre a ora reclamante V.TAL, Oi S.A e SEREDE, e, por consequência, as condenou solidariamente. 
1.4.2. O fundamento principal do acórdão reclamado para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (V.TAL) e a empresa Oi S.A foi que “mesmo após o leilão da UPI, a empresa ainda possui como acionista o Grupo Oi, da qual faz parte a empregadora SEREDE”.
[...]
1.4.5. Como se pode observar, contudo, a decisão reclamada se apoia exatamente nos fundamentos já reiteradamente rechaçadas por esta Suprema Corte nas outras reclamações idênticas já ajuizadas pela V.Tal, qual seja: o argumento de que haveria um grupo econômico entre a V.Tal, a Serede e a OI. Um fundamento que despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, o que desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais.”

Ao final, no mérito, requer que seja julgado “procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, proferida pela Egrégia 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo ATOrd 0101071-65.2022.5.01.0052, para o fim de impedir que se estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI, diante da notória violação à autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e da Súmula Vinculante nº 10”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, C, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas.
III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários.
IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho.
V - Ação direta julgada improcedente.”

Por outro lado, a Súmula Vinculante 10 estabelece que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:

“II.10 Do grupo econômico 
Como é cediço, diante das diversas formas de organização empresarial, a concentração de empresas pode assumir contornos vários. A interpretação progressiva do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, que se faz em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 5.889/1973, revela que o grupo econômico caracteriza-se não só pela relação de subordinação, baseada na direção e controle entre as empresas, mas também pela relação de coordenação em que as empresas atuam, horizontalmente, participando de empreendimentos e interesses econômicos comuns, na atuação conjunta no mercado, no chamado grupo econômico por coordenação. 
É fato notório que a primeira ré é uma subsidiária integral da segunda ré, cujo objeto é a prestação de serviços instalação e reparos na rede da segunda reclamada. Flagrante, portanto, que as demandadas compõem o mesmo grupo econômico. Acerca do tema, transcrevo a seguinte ementa:
“AGRAVO DE PETIÇÃO. TELEMAR. SEREDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FASE DE EXECUÇÃO. A SEREDE é controlada diretamente pela Telemar Norte Leste S.A. e tem como objeto a prestação de serviços de instalação, manutenção, operação e construção de redes na área de telecomunicações, obras civis, inclusive empreitadas; a compra e venda, importação e exportação de equipamentos de telecomunicações, eletrônicos, informática, eletricidade, sinalização e afins; e a elaboração de projetos executivos de telecomunicações, exatamente o objeto da TELEMAR. Existe a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT. Com fulcro nesse mesmo dispositivo legal, a SEREDE responde de forma solidária quanto aos créditos perseguidos na presente execução. Não há qualquer óbice de que o reconhecimento dessa responsabilidade solidária seja feito em fase de execução, sendo irrelevante que não tenha participado da fase de conhecimento, nem constado do título executivo judicial, mormente considerando a impossibilidade de obtenção de créditos perante os executados originais. Adota-se a Súmula 46 deste E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.” (TRT-1 - AP: 00107917720155010057, Relator: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA, 10ª Turma, Data de Publicação: 26/03/2019)
Da análise dos documentos de ID 34028d2, 24aa5c3 a 9626ad4 e cd2db47, verifica-se que RODRIGO MODESTO DE ABREU atua como presidente da primeira e da segunda ré, bem como integra o conselho de administração da terceira ré, que exploram objetos sociais complementares. Note-se que a preposta da terceira ré, em depoimento pessoal, disse que “a rede de fibra óptica que a OI comercializa os serviços de internet é passada pela VTAL; a fibra óptica é da OI e a rede é da VTAL.” Reconheço, pois, a responsabilidade solidária das rés, na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT.
[...]
Pelo exposto, na ação trabalhista proposta por ANDERSON LUIS ALVES PAES em face de SEREDE – SERVICOS DE REDE S.A., OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL e V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva; declaro prescritos eventuais direitos concernentes ao período anterior a 9-12-2017, extinguindo-os com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC; e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor, no prazo legal, conforme se apurar em liquidação de sentença, as parcelas deferidas na fundamentação, que integra este dispositivo.” 

Posteriormente, o Tribunal reclamado manteve a decisão, nesse ponto, em acórdão do qual destaco sob os seguintes fundamentos:

“A TERCEIRA RECLAMADA ( V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A), Id. d5da8a8, postula o reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária - grupo econômico; e a exclusão das condenações: a horas extras e intervalos intrajornada; diferenças de vale-refeição; intervalo intersemanal; majoração dos honorários devidos pelo reclamante; e exclusão do benefício da gratuidade ao reclamante.
[...]
DO RECURSO DAS RECLAMADAS 
I - GRUPO ECONÔMICO 
Quanto ao tópico assim constou na sentença:
[...]
Tal decisão restou complementada em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos (Id 8c842dd):
"(...) Quanto à invocação do artigo 60, parágrafo 2º e artigo 141, ambos da Lei n. 11.101 /2005, sem razão às embargantes, pois, no caso, foi reconhecido que se trata de sociedades que ainda compõem o mesmo grupo econômico, conforme fundamentado na sentença embargada, razão pela qual é inaplicável a disposição legal quanto à ausência de assunção de ônus por unidade produtiva isolada objeto de alienação judicial, ainda mais quando se verifica, na hipótese, que tal alienação foi apenas parcial. (...)"
As rés se insurgem contra o julgado. 
Sem razão as recorrentes.
Inicialmente, destaco que no âmbito trabalhista, o conceito de grupo econômico possui uma abordagem mais ampla para garantir a satisfação dos créditos de natureza alimentar. Portanto, não é necessário demonstrar uma relação de dominação entre as empresas, bastando a existência de liames subjetivos ou objetivos que indiquem uma relação de coordenação entre elas. As diretrizes legais para a responsabilização solidária de empresas pelas obrigações decorrentes das relações de emprego encontram-se previstas no §§ 2º e 3º do art. 2º da CLT, que assim dispõem:
[...]
Conforme consta dos atos constitutivos, a Oi S.A. era a única acionista da Brasil Telecom até 09/06/2022, ocasião em que ingressaram outras empresas como acionistas (Globonet Cabos Submarinos, BTG Pactual). 
A terceira ré, Brasil Telecom, passou a ser denominada V.TAL após o seu leilão como unidade produtiva isolada UPI, alienada a um fundo investidor. O procedimento é previsto nos planos de recuperação judicial para permitir a reestruturação do grupo empresarial recuperando. 
Ocorre que mesmo após o leilão da UPI, a empresa ainda possui como acionista o Grupo Oi, da qual faz parte a empregadora SEREDE. 
A participação societária da Oi não é negada nos recursos, valendo destacar que essa participação por si só, já é suficiente para estabelecer a comunhão de interesses e a relação de coordenação entre as Reclamadas. Neste sentido o seguinte precedente do c. TST:
[...]
Reforça a conclusão da existência de comunhão de interesses a condição confessada de que a participação societária da Oi na V.TAL tem por finalidade aumentar o valor das ações, propiciando com a sua venda o levantamento de aporte para quitar a recuperação judicial da Oi. 
Note-se que mesmo após o ingresso de outros acionistas, o antigo presidente da Brasil Telecom, Rodrigo Modesto de Abreu, que também é diretor da Oi, continuou como membro do conselho de administração.
A ata da AGE noticia que a Oi também indicou o vice-presidente do conselho de administração e outro membro do conselho, o que certamente denota a comunhão de interesses. 
Não bastasse, constata-se que as empresas detêm objetos sociais similares e complementares, o que torna ainda mais evidente o interesse comum e a atuação integrada, característica própria do grupo econômico por coordenação:
OI S/A (Id a32301a):"Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação. Manutenção de Estações e Redes de Telecomunicações e Construção de Estações e Redes de Telecomunicações" 
V.TAL (Id. 9c627e0): "(i) o desenvolvimento, a construção e a operação de redes de telecomunicações e o fornecimento de serviços de telecomunicações e de valor adicionado, incluindo, mas não se limitando: (...) (f) o fornecimento de capacidade, meio e infraestrutura a empresas que detenham autorização, permissão ou concessão para exploração de serviços de telecomunicações; (...)".
Destaco que não há que se afastar em afronta ao quanto disposto no artigo 60, da Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.105/05), pois no caso não estamos tratando de sucessão, mas sim de solidariedade decorrente de grupo econômico. 
Por fim, cabe destacar que em pese as rés negarem a formação de grupo econômico, tal afirmação é desmentida pela informação contida no site da anatel: https://www.gov.br /anatel/pt-br/regulado/competicao/grupos-economicos/estrutura-dos-grupos-economicos, onde consta que o Grupo econômico da OI é formado pelas seguintes empresas: V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S/A, OI S/A, Client CO Serviços de Rede Norte S/A, Client CO Serviços de Rede Nordeste S.A. e OI Soluções S/A. 
Diante disso, fica mantida a sentença quanto a responsabilidade solidária entre todas as empresas rés, ante a formação de grupo econômico. Nego provimento.” (eDoc. 20) 

Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a sucessão de débitos trabalhista para adquirentes de empresas alienadas judicialmente sob o argumento de que “não há que se afastar em afronta ao quanto disposto no artigo 60, da Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.105/05), pois no caso não estamos tratando de sucessão, mas sim de solidariedade decorrente de grupo econômico” violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que restou assentada a tese de que “não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas”.
Ao apreciar o referido paradigma, o Min. RICARDO LEWANDOWSKI muito bem assentou que “a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras”. Destarte, nesse contexto, o legislador teria optado por estabelecer que adquirentes de empresas alienadas judicialmente não assumiriam os débitos trabalhistas.
Nesse sentido, cito decisão desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que “ao considerar válido o afastamento da regra exceptiva contida na Lei de Falências com base em princípios que regem o Direito do Trabalho ("princípio tuitivo", "condição mais benéfica"), o Órgão fracionário do TRT acabou por negar vigência e eficácia ao artigo 60, parágrafo único, assim como ao artigo 141, inc. II, da Lei 11.101, de 2005” (RCL 86.527/RN, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/12/2025).
No mesmo sentido, em caso análogo, menciono:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. SUPOSTA INTEGRAÇÃO A GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.934/DF. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1.  Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta visando garantir a observância do decidido na ADI 3.934/DF, bem como na Súmula Vinculante 10.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 
III. Razões de decidir
3. No caso em análise, apesar de não ter sido verificada ofensa à Súmula Vinculante 10, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do art. 141 da Lei nº 11.101/2005.
4. A teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.
5. O ato reclamado deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (RCL 86.216-AGR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Sessão Virtual de 13/02/2026)

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado por ofensa ao quanto decidido na ADI 3.934, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, devendo outro ser proferido em observância a tal paradigma.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente